Tribunal: TJES
Processo: 0036296-63.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036296-63.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE UMBERTO PEREIRA ROCHA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL EFETUADO. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em apelação cível, com alegação de que foram apresentados comprovantes de rendimentos que demonstrariam incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar o preenchimento dos requisitos para deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oportuna demonstração de incapacidade financeira justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

4. O pagamento do preparo recursal, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, configura preclusão lógica, afastando a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

5. Aplica-se o princípio do “venire contra factum proprium”, vedando comportamento contraditório da parte que, ao recolher as custas, renuncia tacitamente ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento do preparo recursal importa em preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça. 2. O princípio do “venire contra factum proprium” impede que a parte pratique atos processuais incompatíveis com o pedido de benefício de assistência judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §7º, 1.007 e 102; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036296-63.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE UMBERTO PEREIRA ROCHA
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA GUIMARAES - SP363300, GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS63407
APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) APELADO: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES30066-A, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Jose Umberto Pereira Rocha

contra a decisão unipessoal da lavra do e. Desembargador Annibal de Rezende Lima, constante no ID 5112265, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao ora agravante.

Irresignado, o recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente que apresentou os comprovantes de rendimentos, e de sua incapacidade econômica para arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios.

Tratando-se de recurso que impugna decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, dispensa-se a exigência de recolhimento do preparo recursal, à luz do disposto no art. 101 do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. De início, destaco que da análise das razões recursais e da questão posta em discussão não alcancei conclusão diversa daquela externada na decisão unipessoal do e. Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Na ocasião, restou bem ponderado pelo então Relator que instado a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, o Apelante quedou-se inerte, não apresentando documentação que justificasse a concessão do benefício, assim, restou indeferida a benesse.

Além disso, contraditoriamente por ocasião da complementação das presentes razões recursais, acabou o agravante por, contraditoriamente, promover o recolhimento do preparo do recurso de apelação.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, quando há requerimento de concessão de gratuidade de justiça sob fundamento de incapacidade de pagamento das custas processuais, mas a parte acaba por efetuar o recolhimento, torna-se imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito.

Em casos análogos o nosso egrégio Sodalício se posicionou no mesmo sentido:

[...] 1. Resta configurada a preclusão lógica na hipótese de o recorrente formula pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu apelo, mas promove o recolhimento do preparo recursal. [...] (TJES, Apelação Cível 0025988-21.2016.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2022)

[...] 1. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

[...] O réu/apelante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica (STJ, AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18-12-2014, DJe 02-02-2015). (TJES, Classe: Apelação, 035120110628, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

[...] 1. Embora o autor tenha requerido os benefícios da gratuidade de justiça em sua exordial, instado a demonstrar a necessidade do beneplácito, quitou as custas processuais, conforme comprovante à fl. 35. 2. Ao optar pelo recolhimento das custas, a parte requerente de benefício da assistência judiciária, renunciou tacitamente do pedido de concessão da benesse, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior. (TJES, Classe: Apelação, 044060020060, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).

Desta forma, aplica-se ao caso o princípio do “
venire contra factum proprium”
, uma vez que caracterizado comportamento contraditório - recolhimento do preparo do recurso principal – em relação àquele defendido pela recorrente, de hipossuficiência financeira para arcar com a medida.

Assim, além de não demonstrado oportunamente o preenchimento dos requisitos para deferimento da benesse, a postura contraditória do recorrente em efetuar o preparo acabou por confirmar a possibilidade de recolhimento exigido no artigo 1.007 do CPC.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Preclusas as vias recursais, intime-se o agravante para recolhimento de custas e preparos recursais pendentes, conforme dispõe o art. 102 do CPC, no prazo de 5 dias. Após, venham os autos conclusos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.